Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE VÍTIMAS MENORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente em desfavor do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, em relação a Termo Circunstanciado no qual se apura a prática, supostamente, de crimes de ameaça e de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o feito deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e o fato de os crimes investigados não terem como vítimas crianças ou adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se algumas hipóteses listadas na referida norma.
4. No caso em análise, os fatos relacionados a suposto crime de estupro de vulnerável estão sob investigação em processo distinto do de origem, nos quais se apuram supostos crimes de ameaça e de lesão corporal contra o genitor da criança, praticados em outro contexto. Portanto, se o processo objeto do conflito não envolve vítimas menores de dezoito anos, afasta-se a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, caput, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.